Tribunal: TJBA
Processo: 8012218-79.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012218-79.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANO BISPO DOS SANTOS e outros Advogado(s): RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO, LIOMARQUES BARBOSA DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO IMPETRANTE. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança, ao fundamento de coisa julgada e litigância de má-fé de um dos Impetrantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a tese de omissão com relação a suposta ocorrência de coisa julgada e necessidade de aplicação de uma penalidade à parte embargada, por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não merecem acolhimento as razões destes embargos, primeiramente porque a Demanda é anterior ao Cumprimento de Sentença n.º 8000930-66.2020.8.05.0000, sendo, portanto, preventa. 4. Sendo assim, eventual arguição de litispendência ou coisa julgada deveria ser realizada naqueles autos, que foram protocolados posteriormente. 5. O julgado embargado também contém em sua parte dispositiva uma ressalva sobre a possibilidade de compensação de eventuais valores já recebidos pelo Impetrante sob o mesmo título, seja pela via administrativa ou judicial, situação que possibilitará ao Estado da Bahia, no momento de eventual execução, abater quantias porventura pagas a título de auxílio-transporte aos Embargados. 6. Pelos mesmos motivos, não está configurada a hipótese de alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para alcançar finalidade ilegal, devendo ser afastado, por conseguinte, o fundamento de que se caracterizou a litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos rejeitados. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA